Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-48.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700298-48.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO DE AMORIM, LEVINO DONISETE DE AMORIM APELADO: ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE LEITE PIMENTA, ANGELA CHENG PIMENTA, MARIA DO SOCORRO LEITE PIMENTA D E S P A C H O MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO DE AMORIM e outros (apelantes), em 31/03/2023, peticionou pugnando pela retirada do processo da sessão de julgamento virtual, com o objetivo de realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 13a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 19/04/2023 (ID 45229015), de forma que o pedido formulado no dia 31/03/2023 revela-se tempestivo. Além disso, o recurso de apelação admite a sustentação oral pretendida. Assim, defiro o pedido. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo pautado para julgamento virtual e inclusão em pauta presencial a ser designada. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator